Tribunal: TJPA
Processo: 0003114-98.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003114-98.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E COMETIDOS POR MILITARES CONTRA CIVIL SERÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. ART. 82, §2º DA CF, CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público Militar. RAZÕES, às fls.105/116, em 05/12/2019. Requereu RECEBIMENTO e PROVIMENTO do Recurso para que, seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual, para o processamento do feito.

Trata-se de Inquérito Policial Militar, instaurado para apurar as circunstâncias da morte do civil Wiliam Silva do Rêgo que, veio a óbito, após ser baleado pelo SD. PM. Alexandre da Silva Brito (SM PM JESSÉ), em 12 de setembro de 2017, em Moju/PA.

A testemunha, Sr. Manoel Maria Evangelista Lira declarou: Que por volta de 13:30 horas de 12 de setembro de 2017, no município de Moju, estava em sua residência junto com familiares, ocasião em que, foram surpreendidos por 04 (quatro) pessoas, sendo 02 (dois) com os rostos cobertos e 02 (dois) com os rostos à mostra, tendo o mesmo reconhecido o ofendido Patrick Nascimento Moraes, vulgo "Moreira", o qual portava uma faca de cozinha.

Que, Um dos meliantes portava arma tipo escopeta e outro um revólver, tendo os mesmos, revirado vários cômodos de sua residência, atrás de dinheiro e bens. Que, Os meliantes conhecidos pelo Sr. Manoel como Geovane do Espirito Santo Trindade, vulgo “Chinês” e Wilam Silva do Rêgo, chegaram a ameaçar e torturar seus familiares, após subtraírem os objetos da residência.

O Sr. Manoel Lima acionou GU da PMPA, composta pelos Policias Militares 3ª SGT PM Rosinaldo Brasil da Silva Viegas, CB PM Alan Ribeiro Dias, SD PM Jessé Tavares Valente e SD PM. Rodrigo Katahara Silva de Alcântara que, saíram em diligência, para prender os meliantes e ainda em estado flagrancial, foram localizados escondidos, em uma residência.

Os militares SD PM Jessé e SD PM Alcântara, entraram pelos fundos da residência e perceberam a presença de Wilam do Rêgo que, estava de posse de uma escopeta de fabricação caseira, tendo o mesmo efetuado um disparo em direção aos PMs. Ato contínuo, o SD PM Jessé efetuou dois disparos que, atingiram o tórax de Wilam. Posteriormente, os PMs colocaram Wilam, na viatura para encaminhá-lo ao Hospital, porém o mesmo, veio a óbito no referido local.

O representante do Ministério Público pleiteou o arquivamento do Presente Inquérito Policial com fulcro no art. 25, §2º do CPPM.

Aponta o Parquet Castrense inexistir qualquer crime a ser imputado aos militares, uma vez que sua ação ocorreu sob o ponto de vista legal do art. 42, inciso II, do CPM, qual seja, Legitima Defesa (ID 10765052).

O Juízo Militar reconheceu a incompetência do juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum (ID 10765053).

Foi interposto recurso em sentido estrito (ID 10765054) com fulcro no art. 516 do CPPM, pelo representante do Ministério Público, sob a alegação de que quando a Promotoria Militar verificar a ocorrência de legítima defesa nos casos de morte por parte de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito passa a ser da Justiça Militar.

Apresentadas as contrarrazões, foi mantida a decisão em juízo de retratação.

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Analisando os autos e o bem lançado parecer ministerial de lavra da Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES (ID 10987289), utilizo-o como fundamentação do voto em questão, pois encontra-se em perfeita sintonia com a legislação, doutrina e jurisprudência,
verbis:

“
O Ministério Público Militar entendeu que, no caso em análise, ocorreu a legítima defesa. Nos casos de morte, por militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito é da Justiça Militar.

Disse o MPE/Militar que, quando um ato envolve condutas dos Policiais Militares em serviço, essa dificuldade em definir se é ou não crime militar, se agrava. O fato foi cometido pelos Acusados/Recorridos (PMs) em legítima defesa. Isso acaba atraindo, a competência à Justiça Militar, para processar e julgar o feito. Os argumentos não merecem prosperar, passaremos a demonstrar.

Quanto a competência, necessário se faz que, vejamos inicialmente, os artigos: art. 125, § 4º, da CF. art. 82, § 2º do CPPM e art. 9º, do CPM, in verbis:

Constituição Federal/88: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)” Código de Processo Penal Militar: “Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996) (...) § 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996) (...)” Código Penal Militar: “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) (...) c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996) (...) Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica. (Redação dada pela Lei nº 12.432, de 2011). § 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) (...)”

Analisando os autos, verificamos que, pesa contra os Acusados/Policiais Militares, a prática do crime de homicídio doloso, contra civil.

O art. 82 do Código de Processo Penal Militar, alterado pela Lei n. 9.299⁄96, passou a determinar que, os crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil não mais seriam julgados pela Justiça Militar.

Posteriormente, o art.125, § 4º, da Constituição Federal que, foi alterado pela Emenda Constitucional nº 45⁄2004, determinou que, compete à Justiça Militar Estadual, processar e julgar Militares dos Estados, nos crimes militares definidos em Lei, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil.

Está claro que, por determinação legal, após as alterações, compete à Justiça comum, em crimes de competência, pelo Tribunal do Júri, o julgamento de Policial Militar que, praticou crime doloso, contra a vida de civil.

O art. 82, §2º do CPPM, referido anteriormente, determina que, à Justiça Militar, compete apenas apurar no inquérito, se houve crime doloso contra a vida, praticado por militar, contra civil.

Se o Juízo Militar, entender pela existência de indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, deverá remeter os autos do IPM, à Justiça Comum.

O Inquérito Militar é instaurado apenas, para apurar se há não, hipótese de crime doloso contra a vida. Constatada essa hipótese, o feito deve ser remetido para a Justiça Comum. Vejamos o entendimento Jurisprudencial do Supremo tribunal federal - STF, quanto ao assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1279828 SP 0000860-60.2018.9.26.0010, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/09/2020).

Não há que se falar em competência da Justiça Militar, para apurar crime doloso contra a vida (homicídio), cometido por Policial Militar em serviço, contra vítima civil. A competência é do Juízo Comum, para processar e julgar o feito.

Assim, não é autorizado à Justiça Especializada, proceder o arquivamento do inquérito e caso isso ocorra (como no caso), nenhuma repercussão terá no processo em trâmite, na Justiça Comum.

O crime doloso contra a vida, cometido por Militar, contra civil, como no caso em análise, será da competência da Justiça Comum. Deve a Justiça Militar, encaminhar os autos do IPM, à Justiça Comum, para processar e julgar o feito.

A Decisão do Juízo da Justiça Militar que, se considerou incompetente para decidir, quanto ao pedido de arquivamento, formulado pelo MPE/1º grau, deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência pacificada do STF e alicerçada na previsão legal, da Constituição Federal e do Código de Processo Penal Militar-CPPM.”

Diante do exposto, conheço do recurso e julgo improvido para manter a decisão do Juízo da Justiça Militar, que se julgou incompetente, para processar e julgar o feito. Que, os autos sejam remetidos a Justiça Comum do local do fato, por ser competente para processar e julgar o crime de homicídio, praticado por Policial Militar em serviço, contra vítima civil, em consonância com a jurisprudência pacificada do STF e alicerçada na previsão legal, da Constituição Federal e Legislações Militares, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022